Tribunal: TJSP
Processo: 3001268-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Decisão recorrida que rejeitou a impugnação oferecida pela FESP, reconhecendo a correção dos cálculos apresentados pela parte exequente – Irresignação da executada – Cabimento em parte – Concessão de reforma por invalidez a Soldado da Polícia Militar – Cálculo dos valores em atraso – Retificação do termo inicial da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Decisão recorrida que rejeitou a impugnação oferecida pela FESP, reconhecendo a correção dos cálculos apresentados pela parte exequente – Irresignação da executada – Cabimento em parte – Concessão de reforma por invalidez a Soldado da Polícia Militar – Cálculo dos valores em atraso – Retificação do termo inicial da conta de liquidação – Descontos de contribuição previdenciária que devem observar os ditames da LCE no 1.013/07 – Alíquota incidente sobre a assistência à saúde dos policiais militares que deve ser aplicada à espécie – Consectários legais da condenação que não foram adequadamente calculados pelas partes na origem – Observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 810, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905 – Advento da EC no 113/2021 que implicou na modificação do cálculo dos juros de mora e de atualização monetária em condenações impostas aos entes públicos a partir da sua vigência – Incidência da SELIC – Necessidade de observância no caso concreto, conforme determinado no título em execução – Refazimento dos cálculos que se impõe – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.